Tribunal: TJES
Processo: 0011186-56.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Direito Autoral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011186-56.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

APELADO: NELISON MIRANDA DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011186-56.2017.8.08.0024

EBGTE
:
NELISON MIRANDA DOS SANTOS

EBGDO
:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (ECAD)

RELATOR: D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA DO ECAD, À LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMBARGANTE E À COMPENSAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Nelison Miranda dos Santos contra acórdão da 4ª Câmara Cível que deu provimento à Apelação do ECAD, reconheceu sua legitimidade ativa, afastou preliminares suscitadas na origem e condenou o embargante ao pagamento de direitos autorais apurados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar suposta necessidade de comprovação, pelo ECAD, de representação de associações estrangeiras titulares das obras;
(ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada ilegitimidade passiva do embargante;
(iii) determinar se o acórdão deixou de analisar pedido de compensação de valores pagos e eventual depósito judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrenta expressamente a controvérsia sobre a legitimidade ativa do ECAD ao afirmar que o art. 99, §5º, da Lei 9.610/98 o qualifica como ente arrecadador unificado, dispensando-se a comprovação individualizada de representação de autores nacionais ou estrangeiros, conforme precedentes do STJ (AgRg no Ag 709.873/RJ; EDcl no REsp 1.799.345/SC).

4.

O acórdão afasta de forma explícita a alegada ilegitimidade passiva do embargante ao reconhecer que as divulgações do evento o identificam como realizador e que ele próprio, em agravo de instrumento, atuou em nome próprio para revogar tutela inibitória, assumindo a responsabilidade pelo evento.

5.

O acórdão analisa diretamente o pedido de compensação ao afirmar que a demanda trata de evento específico — show da banda Dire Straits Legacy — cuja apuração resultou no valor de R$ 33.700,00, e que eventual depósito judicial não equivale a pagamento nem implica reconhecimento de dívida.

6.

Todas as questões levantadas foram apreciadas, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo evidente a tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é vedado pelo art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A mera discordância da parte com o conteúdo do acórdão não autoriza o manejo de embargos de declaração, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

2.

A legitimidade ativa do ECAD independe de comprovação individualizada de representação de titulares nacionais ou estrangeiros.

3.

A existência de depósito judicial não configura pagamento nem importa reconhecimento de débito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei 9.610/98, arts. 97, §3º, e 99, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 709.873/RJ; STJ, EDcl no REsp 1.799.345/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011186-56.2017.8.08.0024

EBGTE
:
NELISON MIRANDA DOS SANTOS

EBGDO
:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (ECAD)

RELATOR: D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por NELISON MIRANDA DOS SANTOS contra o acórdão desta 4ª Câmara Cível que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo ECAD, reconhecendo sua legitimidade ativa, afastando as preliminares suscitadas na origem e condenando o embargante ao pagamento dos direitos autorais apurados.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não constituem instrumento de revisão do mérito nem meio idôneo para rediscutir fundamentos já examinados pelo órgão julgador.

Diante disso, passo ao exame das alegações.

O embargante sustenta que o acórdão teria deixado de enfrentar a necessidade de comprovação, pelo ECAD, de representação das associações estrangeiras titulares das obras executadas, nos termos do art. 97, §3º, da Lei 9.610/98. Tal omissão ensejaria em suposta ilegitimidade ativa na atuação do ECAD em shows internacionais.

De imediato, adianto que razão não assiste a tese do embargante.

O voto foi claro, expresso e exaustivo ao afirmar que o art. 99, §5º, da Lei 9.610/98 define o ECAD como ente arrecadador unificado, bem como que o entendimento pacífico do STJ dispensa comprovação individualizada de filiação de autores nacionais ou estrangeiros, conforme inúmeros precedentes transcritos no próprio acórdão (v.g., AgRg no Ag 709.873/RJ; EDcl no REsp 1.799.345/SC). Além disso, a legitimidade ativa do ECAD para cobrança independe de autorização ou procuração específica dos titulares.

A matéria foi expressamente examinada e fundamentada, não havendo lacuna a ser preenchida. O que pretende o embargante, ao que parece, é meramente rediscutir o entendimento firmado, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Ademais, sustenta o embargante que o acórdão teria deixado de analisar sua alegada ilegitimidade passiva, alegando que a responsabilidade pelo evento seria da empresa LUA MARKETING E EVENTOS EIRELI. Também aqui não há omissão.

O acórdão apreciou de forma direta e explícita a questão, consignando que as divulgações do evento, juntadas à inicial, identificavam o embargante como realizador, bem como ter o embargante, em recurso anterior, pleiteado em nome próprio a revogação da tutela inibitória, assumindo sua posição como responsável pelo evento:

“Indo adiante, imperioso também o afastamento da alegada ilegitimidade passiva do apelado NELISON MIRANDA DOS SANTOS, quem, apesar de apontar a empresa LUA MARKETING E EVENTOS EIRELI como legítima, baseando-se em instrumentos contratuais firmados por esta, esquece-se de toda divulgação de evento acostada aos autos com a exordial, na qual se verifica constar a realização do evento por sua pessoa.

Ademais, em seu agravo de instrumento, o apelado busca a revogação da tutela inibitória para conseguir realizar o evento, em nome próprio, no que tem êxito, evidenciando-se que o mesmo exercia, ainda que de fato, o papel de realizador do evento.

O exposto evidencia sua legitimidade para figurar no polo passivo.”

Pelo exposto, depreende-se que o argumento renovado nos presentes embargos apenas busca reabrir discussão que já foi exaustivamente decidida, o que extrapola a finalidade integrativa prevista no art. 1.022 do CPC.

Ademais, sustenta o embargante que o acórdão não teria analisado pedido de compensação de valores previamente pagos e do depósito judicial existente.

Mais uma vez, não procede.

O acórdão foi expresso em reconhecer que a ação versa sobre evento específico, realizado pela banda Dire Straits Legacy, cuja apuração resultou no valor devido de R$ 33.700,00 e que eventual depósito judicial não implica reconhecimento do débito nem se confunde com pagamento.

Por fim, insta consignar que todos os pontos trazidos pelo embargante foram devidamente enfrentados no acórdão.

Ausente omissão, obscuridade ou contradição, os embargos revelam-se mera inconformidade com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização da via aclaratória como sucedâneo recursal.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE provimento
, por inexistirem quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.